Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-80.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. NULIDADE DA INSTRUÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a ocorrência de nulidade na instrução processual; (ii) avaliar se a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, permitindo a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se a nulidade não gerar prejuízo à parte. 3.1. Não tendo a defesa demonstrado o prejuízo sofrido, não há falar em nulidade da instrução probatória.
4. Comprovado ter o agente, reiteradamente, perseguido a vítima, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, resta configurado o crime do art. 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, sendo inviável a absolvição.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
Dispositivos relevantes citados: CP, 77, 147-A, § 1o, inciso II; CPP, arts. 41, 386, inciso VII e 563; Lei no 11.340/06, arts. 5o, inciso III e 7o, incisos I e V; Lei no 14.344/22, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2062002, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1989927, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 24.04.2025; TJDFT, Acórdão no 2022688, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2019965, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2060060, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 23.10.2025.